Tribunal: TCU
Processo: 010.907/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor da exservidora Nadjane Maria Costa Caldas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Nadjane Maria Costa Caldas (XXX.138.394-XX), recusando o respectivo registro; 9.2. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pelo pagamento a maior da GDIBGE, os efeitos do título concessório subsistem, uma vez que a parcela impugnada se encontra amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à interessada e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.